Tribunal: TJSP
Processo: 2004952-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Decisão que deferiu a liminar - Arguição do réu no sentido de que não foi constituído em mora, já que não recebeu a notificação extrajudicial, assim como deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial e permitida a purgação da mora com base apenas nas prestações vencidas - Inconsistência jurídica – Notificação premonitória

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Decisão que deferiu a liminar - Arguição do réu no sentido de que não foi constituído em mora, já que não recebeu a notificação extrajudicial, assim como deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial e permitida a purgação da mora com base apenas nas prestações vencidas - Inconsistência jurídica – Notificação premonitória expedida ao endereço constante do contrato e lá recebida por terceira pessoa – Validade para efeito de constituição em mora - Agravante que quitou apenas 33 das 48 contraprestações avençadas – Ausência de adimplemento substancial – Pagamento que deve envolver as prestações vencidas e vincendas - Precedente jurisprudencial do STJ em sede de recursos repetitivos.

Recurso do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2004952-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é agravante DOMINGOS SAVIO
MARTINS, é agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004952-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.237
Agravo de Instrumento no 2004952-90.2020.8.26.0000
Comarca: Cruzeiro
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Ação no 1000014-86.2020.8.26.0156
Agravante: Domingos Sávio Martins
Agravado: Banco Bradesco Financiamento S/A
f
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e
apreensão - Decisão que deferiu a liminar - Arguição do réu no
sentido de que não foi constituído em mora, já que não recebeu a
notificação extrajudicial, assim como deve ser aplicada a teoria do
adimplemento substancial e permitida a purgação da mora com base
apenas nas prestações vencidas - Inconsistência jurídica

Notificação premonitória expedida ao endereço constante do
contrato e lá recebida por terceira pessoa Validade para efeito de
constituição em mora - Agravante que quitou apenas 33 das 48
contraprestações avençadas Ausência de adimplemento substancial
Pagamento que deve envolver as prestações vencidas e vincendas -
Precedente jurisprudencial do STJ em sede de recursos repetitivos.
Recurso do réu desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Domingos
Sávio Martins em razão da r. decisão copiada às fls. 63/65, proferida nos
autos da ação de busca e apreensão proposta por "Banco Bradesco
Financiamentos S/A", que deferiu a liminar pleiteada na exordial.
Aduziu o réu/agravante, em síntese, que não foi regularmente
constituído em mora, porquanto a notificação foi recebida por sua vizinha.
Pugnou pelo reconhecimento de adimplemento substancial e pelo depósito
judicial de cerca de 50% do valor do débito em aberto, ao que requereu a
concessão de efeito ativo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004952-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 78/96.
É o relatório.
O recuso não comporta acolhimento.
Consta dos autos que as partes firmaram em 26.12.2016
contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, a
ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 759,03.
O réu entrou em situação de inadimplência a partir de
setembro de 2019, ou seja, quitou apenas 33 prestações, o que corresponde a
menos de 70% do pacto, fato que inviabiliza a adoção da teoria do
adimplemento substancial do contrato.
Oportuno observar que a aplicação da teoria do adimplemento
substancial atua como instrumento de equidade colocado à disposição do
intérprete, impondo que, nas hipóteses em que a extinção da obrigação pelo
pagamento esteja muito próxima do final, é de ser negada a resolução do
contrato. Assim, a adoção do instituto somente terá lugar nos casos em que o
valor adimplido guardar extrema proximidade com o valor total da
contratação1, o que, como visto, não corresponde à hipótese dos autos.
Com relação à comprovação da mora reclamada pelo art. 2o, §
2o, do Decreto-Lei no 911/69, tem-se que ela pode ser positivada por carta
1 TJSP AI 2130511-33.2015.8.26.0000 31a Câm. de Dir. Priv. Rel. Des. Adilson de Araújo j. 28/07/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004952-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
registrada enviada ao local de destino, ainda que do aviso de recebimento não
conste a assinatura do devedor, ou, ainda, via notificação extrajudicial sob
responsabilidade do cartório competente, revelando-se desnecessária prova de
recebimento por parte do destinatário.
Na hipótese dos autos, a agravada expediu notificação
extrajudicial ao único endereço de que dispunha, ou seja, aquele declinado
pelo devedor fiduciante quando aderiu ao contrato de financiamento (fls. 45),
cujo AR atestou o recebimento por terceiro (fls. 50).
Posiciona-se este Tribunal no sentido de que o simples envio
da notificação ao local em que, segundo dados do banco, reside o réu, se
mostra suficiente para a comprovação da mora, que, aliás, tem natureza ex re.
Nesse sentido: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E
APREENSÃO
DEVEDOR FIDUCIANTE QUE MUDOU DE
ENDEREÇO

FALTA
DE
COMUNICAÇÃO
AO
CREDOR
FIDUCIÁRIO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA

PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL

NECESSIDADE - MORA COMPROVADA “Considera-se efetivada a
notificação com a simples remessa da correspondência ao endereço
declinado no contrato, através do Cartório de Títulos e Documentos, se não
teve o devedor fiduciante a iniciativa de comunicar à credora fiduciária a
mudança do local.” (TJSP AI n. 990.10.283733-5 31a Câmara de
Direito Privado Relator Desembargador ANTONIO RIGOLIN j.
20.07.2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004952-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No mais, a Instância Superior firmou entendimento, em sede
de recurso repetitivo representativo de controvérsia, no sentido de que nos
contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial, inclusive as prestações
vincendas, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de
alienação fiduciária2.
Logo, deve ser mantida a liminar, nos termos do Decreto-Lei
no 911/69, com as atuais modificações, vez que raciocínio diverso prestigiaria
a condição de mau pagador, em detrimento do credor fiduciário.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica
2 STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/05/2014, DJe 27/05/2014)